Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos de PATRÍCIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ID: 59705435), com o que anuiu o SINDIRETA (ID: 60075021). Ante o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face de PATRÍCIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (RPV de ID: 56074586). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, às partes, quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR